Tribunal: TJES
Processo: 5005820-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005820-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO TOREZANI

AGRAVADO: RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ACESSO A RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DIREITO DE VIZINHANÇA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para garantir o acesso a reservatório de água necessário ao abastecimento de edifício residencial, impedido por instalação de portão em área supostamente de uso comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência que assegura o acesso a área utilizada para manutenção do sistema de abastecimento de água de prédio residencial, diante de controvérsia possessória e dominial entre vizinhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A decisão agravada fundamenta-se em documentação que indica o uso anterior e coletivo da área que abriga o reservatório, o qual é essencial à funcionalidade das unidades habitacionais.
4.
A vedação ao acesso à estrutura hídrica caracteriza risco de dano irreparável à coletividade, especialmente em período de maior demanda.
5.
A instrução probatória é necessária para elucidar eventuais conflitos possessórios, inexistindo prova inequívoca, neste momento processual, de que o reservatório seria dispensável.
6.
A medida imposta — fornecimento de chave ou retirada do portão — é proporcional e visa compatibilizar o direito de propriedade com a necessidade de acesso ao bem essencial, conforme os princípios da razoabilidade e da função social da propriedade.
7.
A manutenção da medida liminar mostra-se adequada, diante da urgência e da utilidade da prestação jurisdicional para prevenir a interrupção do serviço essencial de abastecimento de água.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A tutela provisória que garante o acesso a reservatório de água essencial ao funcionamento de prédio residencial é legítima quando evidenciado o risco de desabastecimento e a controvérsia dominial não estiver definitivamente solucionada.
10.
Em sede liminar, a dúvida sobre a real necessidade do reservatório deve ser interpretada em favor da preservação do fornecimento de bem essencial à coletividade.
11.
A determinação de acesso regulado por meio de chave constitui medida proporcional que concilia o direito de propriedade com a função social da posse coletiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

FLÁVIO TOREZANI
e em face de r. decisão (evento 65633203), proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5001045-35.2024.8.08.0059, movida por
RAFAEL ANTÔNIO FONTANA MARGON
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A decisão agravada fundamentou-se na probabilidade do direito invocado pelo autor e no perigo de dano irreparável, consistente na desativação do sistema de abastecimento de água essencial à funcionalidade dos apartamentos localizados no prédio de propriedade do agravado.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na origem, o autor da ação narra que é proprietário de unidades habitacionais em prédio situado na Av. Linhares, nº 200, Praia Grande, Fundão/ES, cujo acesso se dá por área que compreende, também, um reservatório de água supostamente essencial ao fornecimento hídrico do edifício. Alega que o réu, ora agravante, proprietário de imóvel nos fundos, teria isolado o reservatório, instalado portão obstruindo o acesso e impedido a realização de reparos nos imóveis do autor, circunstâncias que motivaram o pedido de liminar.

Neste juízo de cognição sumária, a decisão recorrida está devidamente fundamentada na análise de elementos objetivos extraídos dos autos originários, notadamente a documentação acostada pelo agravado, que aponta para a existência de uma área até então utilizada para fins de manutenção de abastecimento de água do prédio edificado, área essa que não teria sido objeto de alienação (eventos 55262431, 55262431 e 55262437), portanto, destinada a uso comum, com posse coletiva exercida anteriormente à aquisição pelo agravante.

Entendo que o
decisum
hostilizado foi pautado por evitar o mal maior, haja vista a suspensão do abastecimento de água aos apartamentos do edifício em questão e o impedimento de acesso a instalações essenciais, tanto que consignou expressamente que:

[...] Se a área em questão era de conhecimento comum das partes antes de ali constituírem suas residências, o impedimento do acesso acarreta risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação é evidente, pois a desativação do reservatório compromete o abastecimento de água aos moradores, especialmente em período de alta demanda, como o verão. [...] (redação original, evento 65633203)

Ademais, os documentos trazidos pelo agravante não têm o condão de infirmar, de plano, os fundamentos da r. decisão agravada, sendo que os conflitos de vizinhança e as alegações de invasão ou ameaça exigem instrução probatória minuciosa, a fim de se apurar com segurança a real extensão dos direitos dominiais, eventuais servidões tácitas ou legais, assim como o histórico de uso da área objeto da controvérsia.

A alegação do agravante de que o agravado possui caixas d'água alternativas e que o reservatório em disputa seria desnecessário, constitui fato modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, inciso II, do CPC). Para que esta alegação fosse capaz de derrubar a tutela de urgência, seria necessário prova cabal e incontroversa em sede liminar, o que não ocorreu. Na dúvida sobre a real necessidade e as consequências do desabastecimento de um prédio multi-unidades, o risco deve ser ponderado em favor da manutenção do fornecimento do bem essencial.

A determinação judicial de remover o portão ou fornecer a chave, conciliando a segurança do agravante com a necessidade de acesso, é uma medida proporcional que busca aplicar o dever de tolerância legal, pois busca equilibrar o direito de uso do prédio dominante com a segurança do prédio serviente, sendo razoável que o acesso seja regulado por meio de chave ou remanejamento da obstrução.

Acrescente-se, ainda, que na audiência de conciliação realizada no dia 14 de maio de 2025, restou consignado que “
em cumprimento à liminar expedida, a chave permanecerá acautelada no Fórum de Fundão, para retirada. Quanto à realização de eventuais reparos no imóvel, requer que seja previamente avisado e informa que as visitas serão acompanhadas pelo proprietário
” (evento 68830473).

Aliás, a certidão do evento 69011166 denota que o agravado inclusive retirou as chaves no mesmo dia da audiência e não há indicativo de que causou quaisquer embaraços aos direitos possessórios do agravante após esse ato.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.